Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740989-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI APELADO: CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 57822034), opostos pelos Apelantes, ANTÔNIO LINS GUIMARÃES e A.L. GUIMARÃES ADVOCACIA EIRELI, em face dos Acórdãos ns. 1.790.951 e 1.834.361 (ID’s 54130885 e 57301553), nos quais esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento, respectivamente, à apelação e aos embargos anteriormente opostos por esta parte processual. Em sua manifestação aos presentes embargos de declaração (ID 57881660), os Embargados defendem que os Embargantes rediscutem as questões dos primeiros embargos (ID 54658850). Sustentam que “tamanha é a má-fé dos embargantes em interpor/opor recursos meramente procrastinatórios, atrapalhando o fluxo regular do processo – ato atentatório à dignidade da justiça que: (1) o embasamento destes embargos ora respondidos são, quase uma transcrição do primeiro”. Defendem que “os embargos de declaração (pela segunda vez, apenas no segundo grau de jurisdição), opostos pelos embargantes, são meramente protelatórios, havia vista que na inicial ficou comprovada a posse direta, pelos embargados”. Por fim, requerem a “aplicação de multa às condutas dos embargantes, que tumultuam o fluxo processual com recursos meramente procrastinatórios”. Diante desta ordem de ideias, notadamente, em razão da identidade entre os argumentos dos dois embargos de declaração, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação dos Embargantes sobre possibilidade das razões recursais dos seus segundos embargos de declaração configurar-se como litigância de má-fé e como recurso manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, intimem-se os Embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca das questões arguidas pelos Embargados e pela identidade de argumentos entre os dois embargos que opôs, sob pena de que, acaso os seus argumentos sejam desconsiderados, sejam impostos, cumulativamente, as multas referentes a conduta por litigância de má-fé e pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatório, de acordo os arts. 80 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024 16:17:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador